Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado no endereço fornecido no ID 50029717, para, querendo, manifestar-se quanto ao presente agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411